Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739153-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS AGRAVADO: DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução proposta por DELCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da executada e rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões (ID 64129569), a agravante sustenta que: 1) “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem comprometer seu sustento e de sua família”; 2) foi realizada a penhora de ativos financeiros em desfavor da executada, via SISBAJUD, e penhorada a quantia de R$ 6.002,73 referente a valor recebido de projeto da UNB; 4) a quantia encontrada em sua conta é verba exclusivamente salarial e é direcionada ao seu sustento e ao de sua família, o que é absolutamente impenhorável. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça à executada, bem como para que sejam liberados os valores conscritos em sua conta. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão nos termos expostos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça e o recorrente está dispensado do recolhimento de custas processuais até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente, ao julgamento do recurso. No caso, não há elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Destaque-se que a decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada justamente porque ela não apresentou extratos bancários complementares para comprovar que o valor bloqueado é a sua única fonte de renda (art. 854, caput e § 3o, do CPC). À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos comprovantes de sua alegada hipossuficiência, tais como os últimos três contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator